Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
III - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IV - APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
V - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A norma processual civil conferiu ao Julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública, dentre elas encontra-se a legitimidade da parte demandante ou demandada para a causa (art. 485, VI e § 3o, do CPC).
2. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico hibrido, e esse traco diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos a fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como e o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
3. Não está o Banco do Brasil S.A. legitimado a figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas e dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Economia que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
4. Ilegitimidade passiva do apelado reconhecida de ofício. Apelação conhecida e prejudicada. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Honorários majorados.